Tribunal: TJES
Processo: 5001954-42.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001954-42.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES FRAUDULENTOS EM CONTA CORRENTE. RETROATIVOS DE APOSENTADORIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA ATIVAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 7.377,29) e morais (R$ 5.000,00). O autor, idoso, analfabeto e enfermo, alega que valores retroativos de sua aposentadoria depositados pelo INSS foram subtraídos de sua conta corrente em 31/07/2023, sem sua autorização, e que o banco se recusou a solucionar o problema administrativamente, alegando falsamente que os valores haviam retornado à autarquia previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) capaz de gerar o dever de indenizar, considerando que as transações ocorreram em data anterior à ativação do cartão magnético do autor; e (II) definir se a privação de verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável enseja dano moral e se o valor fixado em sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Restou configurada a falha na prestação do serviço e o fortuito interno, uma vez que a documentação apresentada pelo próprio banco revelou que as transações contestadas ocorreram em 31/07/2023, enquanto o cartão magnético do autor só foi ativado em 04/08/2023, evidenciando a impossibilidade física de uso do chip e da senha pelo titular.

A ocorrência de múltiplas transações no exato mesmo segundo (14h49min27seg) reforça a tese de fraude sistêmica ou eletrônica, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ, que imputa às instituições financeiras a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A restituição dos valores subtraídos é imperativa para recompor o patrimônio do consumidor, não configurando enriquecimento sem causa, visto que a diminuição patrimonial decorreu diretamente do defeito no serviço prestado pelo banco.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da privação de verba de natureza alimentar (aposentadoria), sendo agravado pela condição de hipervulnerabilidade do autor e pelo descaso institucional da instituição financeira, que prestou informações inverídicas e negou acesso a extratos e imagens de segurança.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, estando em consonância com os precedentes da Câmara Cível para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas realizadas em conta corrente, especialmente quando demonstrada a impossibilidade cronológica de uso do cartão magnético pelo titular. 2. A privação indevida de valores referentes a benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, notadamente quando o consumidor ostenta condição de hipervulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível n. 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001954-42.2024.8.08.0006.

APELANTE
:
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S. A
.

APELAD
O
:

EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S. A. em face da sentença (id 17245355) prolatada pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edvaldo Silva de Oliveira e o condenou à restituição do valor de R$ 7.377,29 (sete mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a citação e, a partir desta, de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização por dano moral, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além das verbas de sucumbência, sob o fundamento de que os valores retroativos da aposentadoria do autor, depositados pelo INSS na conta mantida junto ao réu em 31-07-2023, não foram disponibilizados ao titular, configurando falha na prestação do serviço bancário e fortuito interno, porquanto as transações que totalizaram R$ 7.377,29 foram registradas no mesmo instante (14h49min27seg), em data anterior à ativação do cartão magnético do autor, ocorrida somente em 04-08-2023, conforme documentação acostada pelo próprio réu.

1. -
DOS FATOS E DO HISTÓRICO PROCESSUAL.

Para a adequada compreensão da controvérsia recursal, impõe-se breve reconstituição da moldura fática delineada nos autos. O autor Edvaldo Silva de Oliveira, pessoa idosa, analfabeta e enferma, solicitou aposentadoria ao Instituto Nacional do Seguro Social em fevereiro de 2023, benefício que foi regularmente deferido em maio do mesmo ano. Em 31 de julho de 2023, o INSS realizou o crédito dos valores retroativos referentes ao período de fevereiro a julho de 2023, no montante total de R$ 7.377,29 (sete mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), diretamente na conta corrente mantida pelo segurado junto ao Banco Santander. Referido crédito compreendia o retroativo de fevereiro a abril de 2023, no valor de R$ 3.527,29 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), somado às competências de maio e junho de 2023, no valor de R$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais) cada, perfazendo o total reconhecido na inicial e confirmado pela documentação previdenciária acostada aos autos.

Ocorre que, não obstante o crédito regularmente realizado pelo INSS, os valores retroativos não foram disponibilizados ao autor. Ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira, Edvaldo foi informado de que os valores teriam retornado ao órgão previdenciário, assertiva que, conforme ficou cabalmente demonstrado nos autos, não corresponde à realidade. O INSS, instado a se manifestar, confirmou que os pagamentos foram “emitidos e pagos pela instituição bancária”, declarando, ainda, ser impossível a reemissão dos valores, porquanto eles já tinham sido regularmente processados pelo banco destinatário, e orientou o segurado a buscar solução exclusivamente junto à instituição financeira. Não obstante as inúmeras diligências empreendidas, submetendo o autor, em razão de sua condição de idoso, doente e analfabeto, a reiterados e desgastantes deslocamentos até as agências bancárias e unidades do INSS, o Banco Santander recusou-se a fornecer os extratos bancários do período controvertido e a verificar as imagens do circuito interno de segurança, circunstâncias que agravam sobremodo a conduta da instituição financeira e revelam o descaso com o consumidor hipervulnerável.

2. -
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O apelante sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o banco seria mero receptor de ordens de crédito emitidas pelo INSS, sem qualquer poder de ingerência sobre a gestão ou disponibilização dos valores depositados em conta corrente, cabendo exclusivamente à autarquia previdenciária a responsabilidade pelo destino do benefício. A tese, contudo, não prospera.

A legitimidade passiva
ad causam
decorre da pertinência subjetiva da relação jurídica controvertida, isto é, da circunstância de o sujeito passivo da demanda ser aquele que, em tese, violou o direito afirmado pelo autor. No caso em exame, a relação jurídica subjacente é de consumo, estabelecida entre Edvaldo Silva de Oliveira, na qualidade de correntista e consumidor, e o Banco Santander, na qualidade de fornecedor de serviços bancários. A Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que a relação entre as partes é inegavelmente regida pelo estatuto consumerista.

Ademais, o argumento do apelante confunde deliberadamente a questão processual da legitimidade passiva com a questão de mérito atinente à responsabilidade civil, pretendendo que a ausência de responsabilidade direta na suposta retenção dos valores implique ausência de legitimidade para a causa. A confusão é inadmissível. O banco foi o destinatário dos valores pagos pelo INSS, circunstância incontroversa nos autos, e, a partir do momento em que os recebeu, assumiu a obrigação de custodiá-los e disponibilizá-los ao titular da conta. É precisamente por ter descumprido essa obrigação que o banco figura como réu na ação. A discussão sobre a extensão e o fundamento dessa responsabilidade é matéria de mérito, não de ilegitimidade.

O próprio INSS, ao confirmar o pagamento ao banco e ao orientar o segurado a buscar solução junto à instituição financeira, transferiu formalmente para o banco a responsabilidade pelo destino dos valores, o que reforça, ao invés de afastar, a legitimidade passiva da instituição. Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

3. -
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A arguição de incompetência da Justiça Estadual tampouco merece acolhimento. A controvérsia dos autos não versa sobre ato administrativo praticado pelo INSS, tampouco questiona a legalidade da concessão do benefício previdenciário ou a regularidade dos créditos realizados pela autarquia. O INSS cumpriu integralmente sua obrigação ao realizar o pagamento dos valores ao banco destinatário. O objeto litigioso da ação é, exclusivamente, a falha na prestação do serviço bancário, a não disponibilização dos valores ao titular da conta pelo banco que os recebeu, configurando relação de consumo típica entre correntista e instituição financeira.

Portanto, em casos nos quais a controvérsia central é a falha na prestação de serviços bancários e não o ato administrativo previdenciário em si, a competência é da Justiça Comum Estadual. Rejeita-se igualmente esta preliminar.

4. -
DO MÉRITO.

4.1. -
Da
r
esponsabilidade
c
ivil do Banco Santander e da
p
rova do
d
efeito no
s
erviço.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, cujo núcleo central reside na discussão acerca da responsabilidade civil do Banco Santander pela não disponibilização ao autor dos valores de aposentadoria creditados pelo INSS em 31 de julho de 2023.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Código de Defesa do Consumidor, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma legal. A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do fato do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Ao fornecedor incumbe o ônus de demonstrar uma das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo dispositivo, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No âmbito específico das instituições financeiras, a Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, afastando, por conseguinte, a possibilidade de o banco se eximir da responsabilidade civil mediante a alegação de caso fortuito quando o evento danoso decorre de falha interna de segurança.

A tese central do apelante, tanto na contestação quanto nas razões recursais, é a de que as transações que totalizaram R$ 7.377,29 foram realizadas com cartão magnético com chip de segurança e senha pessoal, mecanismos que confeririam autenticidade e inviolabilidade às operações, afastando qualquer conduta ilícita imputável ao banco. Ocorre que essa assertiva é cabalmente refutada pela prova documental trazida pelo próprio apelante ao processo.

Os documentos de id 17245346, produzido e juntado pelo próprio réu no curso da instrução processual, revela contradição cronológica insuperável e de extraordinária relevância probatória: as transações que totalizaram R$ 7.377,29 foram registradas no sistema bancário em 31 de julho de 2023, às 14 horas, 49 minutos e 27 segundos, todas, indistintamente, no exato mesmo instante, ao passo que o cartão magnético do autor foi emitido e ativado apenas em 4 de agosto de 2023, vale dizer, quatro dias após a ocorrência das transações contestadas.

A incompatibilidade cronológica é absolutamente determinante: é materialmente impossível que operações bancárias realizadas com cartão magnético dotado de chip de segurança tenham ocorrido em 31 de julho de 2023 mediante a utilização física de um cartão que somente existia, do ponto de vista operacional, a partir de 4 de agosto de 2023. A autenticação por chip pressupõe, inexoravelmente, a existência física e a ativação prévia do cartão, condição que simplesmente não se verificou na data das transações contestadas.

Há, ainda, um segundo elemento que corrobora de forma autônoma a ocorrência de fraude ou falha interna de segurança: o registro de todas as transações no exato mesmo segundo (14h49min27seg). Do ponto de vista operacional, é absolutamente inviável que múltiplas operações de saque em caixa eletrônico, realizadas manualmente por um cliente, ocorram todas no intervalo de um único segundo. Tal circunstância sugere, de forma inequívoca, que as transações foram processadas de forma automatizada, por meio de operação sistêmica interna ou de fraude eletrônica, e não por ação manual do titular da conta ou de qualquer terceiro presente fisicamente na agência.

Diante desse quadro probatório, a tese defensiva do apelante sobre a regularidade das transações por chip e senha desmorona completamente. O banco não apenas deixou de comprovar a entrega efetiva dos valores ao titular da conta, ônus que lhe competia, por deter em exclusividade os registros e informações técnicas sobre as operações realizadas, como a documentação que ele mesmo produziu e juntou aos autos contradiz frontalmente a narrativa defensiva. A contradição interna dos elementos probatórios trazidos pelo réu é, por si só, suficiente para afastar a presunção de legitimidade das transações e configurar a falha na prestação do serviço bancário.

A falha de segurança que permitiu a subtração dos valores depositados na conta do autor antes mesmo da ativação do cartão magnético é, a toda evidência, um fortuito interno, risco inerente e inseparável da atividade bancária, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor. Nos termos da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, essa responsabilidade é objetiva e recai integralmente sobre a instituição financeira.

Não há nos autos qualquer prova, nem mesmo indício, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que pudesse afastar o nexo de causalidade e eximir o banco de sua obrigação de indenizar. Ao contrário: a impossibilidade de uso do cartão pelo autor na data dos eventos é a prova mais contundente que se poderia produzir sobre a ausência de qualquer participação do titular nas transações impugnadas.

4.2. -
Da
a
usência de
e
nriquecimento sem
c
ausa.

O apelante sustenta, com fundamento no art. 884 do Código Civil, que a condenação à restituição dos valores configuraria enriquecimento sem causa do autor, porquanto não teria sido demonstrado que o banco se apropriou dos valores ou deles se beneficiou indevidamente. O argumento não resiste ao mais elementar escrutínio lógico e jurídico.

O enriquecimento sem causa, na acepção do art. 884 do Código Civil, pressupõe que alguém se locuplete à custa de outrem sem justa causa para tanto. No caso dos autos, é o próprio banco, que recebeu do INSS os valores correspondentes ao benefício previdenciário do autor e não os disponibilizou aos titulares, quem se encontra na situação de locupletar-se indevidamente em detrimento do consumidor.

A restituição determinada pela respeitável sentença recorrida não cria situação nova de vantagem para o autor; ao contrário, limita-se a recompor o patrimônio que, por força da falha no serviço bancário, deixou de ser disponibilizado ao seu legítimo destinatário. A obrigação de restituir não decorre de concessão graciosa ou de enriquecimento injustificado do apelado, mas sim da responsabilidade civil objetiva do banco pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Rejeita-se, portanto, a tese do enriquecimento sem causa.

4.3. -
Da
i
nversão do
ô
nus da
p
rova.

O apelante impugna, igualmente, a inversão do ônus da prova aplicada pelo juízo
a quo
, sustentando que o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não poderia ter sido utilizado de forma automática, sem a verificação da presença concomitante dos requisitos de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica do consumidor.

A questão, contudo, perdeu relevância prática no contexto do presente caso, uma vez que a prova determinante para a formação da convicção judicial foi extraída dos documentos produzidos e juntados pelo próprio réu. A anomalia cronológica identificada, a realização de transações com cartão não ativado, não decorreu de inversão do ônus da prova, mas da análise crítica da documentação interna da instituição financeira, que contradisse frontalmente a narrativa defensiva. Independentemente da discussão acerca dos requisitos formais da inversão, o resultado probatório seria o mesmo: a prova da falha no serviço emerge dos autos em razão dos próprios documentos do banco, tornando a questão sobre a distribuição do ônus da prova secundária e sem influência no desfecho da lide.

De qualquer modo, registra-se que, no caso concreto, os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estão presentes. A hipossuficiência do consumidor em relação à instituição financeira é manifesta, não apenas sob o aspecto econômico, mas sobretudo sob o aspecto técnico e informacional: o banco detém em exclusividade o acesso aos registros de transações, aos logs de sistema, às imagens do circuito interno de segurança e a toda a infraestrutura tecnológica que permitiria comprovar, ou refutar, a legitimidade das operações realizadas. O consumidor, por sua vez, idoso, analfabeto e enfermo, não dispõe de nenhum instrumento para acessar ou verificar essas informações. A verossimilhança das alegações do autor, por sua vez, está respaldada na confirmação documental do INSS de que os valores foram pagos ao banco e na ausência de qualquer comprovação, pelo réu, de que os mesmos foram disponibilizados ao titular da conta.

4.4. -
Do
d
ano
m
aterial.

O dano material suportado pelo autor é evidente e está cabalmente comprovado nos autos. O INSS realizou o crédito de R$ 7.377,29 na conta do autor em 31 de julho de 2023, conforme documentação previdenciária acostada ao processo e reconhecida pelo próprio banco em sua defesa. Os valores, contudo, não foram disponibilizados ao titular da conta, que teve seu patrimônio diretamente diminuído no montante correspondente. O INSS confirmou o pagamento ao banco e declarou expressamente a impossibilidade de reemissão dos valores, por já terem sido processados pela instituição bancária destinatária. Está, portanto, plenamente demonstrada a diminuição patrimonial do autor no valor de R$ 7.377,29, impondo-se a restituição integral determinada pela sentença recorrida.

Quanto à forma de atualização monetária e de incidência de juros moratórios fixada na respeitável sentença, entende-se correta a solução adotada pelo juízo
a quo
. Mantém-se, portanto, integralmente o capítulo da sentença relativo à condenação em danos materiais.

4.5. -
Do
d
ano
m
oral.

O apelante sustenta, por fim, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que não houve ato ilícito do banco e de que o dissabor suportado pelo autor decorreria de meras divergências administrativas entre o INSS e o cliente, e não de falha bancária. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório a patamar simbólico. Nenhuma das teses merece acolhimento.

A reparação por danos extrapatrimoniais é integralmente cabível no caso em exame. O entendimento consolidado é no sentido de que o dano moral decorrente da privação de verba de natureza alimentar, categoria na qual se enquadra, sem qualquer dúvida, o benefício previdenciário de aposentadoria, é presumido, configurando-se independentemente da demonstração de reflexos concretos na esfera psíquica do titular, por incidir diretamente sobre sua dignidade e seus direitos da personalidade. A privação de parcela significativa dos proventos de aposentadoria não se configura, em hipótese alguma, como mero aborrecimento cotidiano. Ao contrário, representa ofensa concreta e grave às condições de sobrevivência do segurado, limitando sua capacidade de prover as necessidades elementares de subsistência e impondo-lhe desgaste físico e psicológico inaceitável, especialmente quando se trata de pessoa idosa, enferma e analfabeta, que se viu obrigada a peregrinar por agências bancárias e repartições previdenciárias, sem sucesso, em busca dos valores que lhe eram devidos.

Demais disso, a conduta do banco agrava sobremodo a extensão dos danos morais. A instituição financeira não apenas deixou de disponibilizar os valores ao autor: prestou-lhe informação inverídica (afirmando que os valores haviam retornado ao INSS), recusou-se a fornecer os extratos bancários do período controvertido, negou acesso às imagens do circuito interno de segurança e não tomou providência alguma para apurar e solucionar a irregularidade identificada. Esse conjunto de omissões e de condutas ativas de descaso para com o consumidor hipervulnerável revela desproteção institucional que ultrapassa, em muito, o âmbito do mero aborrecimento e que justifica, com sobras, a condenação por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela respeitável sentença recorrida mostra-se proporcional, razoável e ajustado às circunstâncias concretas do caso.

O juízo
a quo
já reduziu, de ofício, o valor postulado pelo autor (R$ 20.000,00), fixando a indenização em patamar equivalente ao adotado por esta colenda Câmara e pelas demais Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas de privação de benefício previdenciário de consumidor idoso, conforme se verifica no precedente citado na própria sentença (Apelação Cível n. 5007249-90.2021.8.08.0030, rel. Des. Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível do TJES). Registra-se que, no caso sob análise, as circunstâncias são em certos aspectos mais gravosas do que aquelas do precedente mencionado, porquanto naquele caso havia contratação formalmente comprovada, ainda que viciada, enquanto no presente caso trata-se de transações fraudulentas desprovidas de qualquer contrato subjacente, o que torna ainda menos justificada a pretensão de redução do valor indenizatório a patamar simbólico.

O montante fixado cumpre a dupla função da indenização por danos morais: compensar o sofrimento suportado pelo ofendido e sancionar a conduta do ofensor, dissuadindo a reiteração de práticas danosas ao consumidor.

5. -
DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.